Tribunal: TJBA
Processo: 8080365-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080365-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO, DANIELA CAMARA DE AQUINO

AGRAVADO: ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
OCTAVIO AUGUSTO CIRNE RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO CANCELADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela
UNIMED COOP SERV SAÚDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA
contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde de
ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA
, nas mesmas condições anteriores à rescisão.

2.
A agravante alega fraude na
contratação devido a
inconsistências cadastrais relevantes
, notadamente divergências entre a atividade profissional informada na petição inicial e aquela constante do suposto comprovante de vínculo apresentado, além de indícios de que a empresa estipulante não detém estrutura operacional compatível com o número de beneficiários vinculados ao contrato.

3. A decisão agravada foi mantida pelo Relator, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

4. Ausência de apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde, diante da alegação de fraude pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

4. A operadora de saúde deve adotar cautelas necessárias à verificação da elegibilidade dos beneficiários no momento da contratação, assumindo os riscos do negócio quando omissas.

5. A rescisão unilateral por suposta fraude exige prova inequívoca da má-fé do segurado, o que não foi demonstrado nos autos.

6. A presunção é de boa-fé do consumidor, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1745782/PR e REsp 956.943/PR – Repetitivo).

7. A ausência de comprovação cabal da má-fé inviabiliza o afastamento da tutela de urgência, mantida para assegurar o direito à saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde que alega fraude como justificativa para rescisão contratual unilateral deve comprovar de forma inequívoca a má-fé do segurado.

2. Na ausência de provas robustas, presume-se a boa-fé do consumidor, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080365-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA e como apelada ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .